Tribunal: STF
Processo: AI 283657
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO
PREPARO PERTINENTE À INTERPOSIÇÃO DO EXTRAORDINÁRIO. PROVIMENTO
DO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
        A ausência da guia de recolhimento do preparo do
recurso extraordinário não constitui óbice ao provimento do
agravo de instrumento, para melhor exame, visto que eventual
inobservância desse pressuposto extrínseco de admissibilidade
do recurso pode ser verificada nos autos principais.
Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.